Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006822-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LINEI MARIA DA SILVA TRINANES
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LINEI MARIA DA SILVA TRINANES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais” no 1000592-22.2022.8.11.0051 ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados na folha de pagamento da autora, ora agravante, a título de Contrato de Cartão de Crédito.
A agravante aduz em suas razões recursais que contraiu empréstimo junto ao banco recorrido, hipótese em que foi surpreendida com o envio de um cartão de crédito posteriormente a esta contratação e que “apesar de não ter efetuado o desbloqueio e utilizado o produto, vem sofrendo descontos indevidos em seu contracheque. Neste sentido, foi requerido, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança desses valores desconhecidos pela agravante” (sic).
Discorre que “foi vítima de prática abusiva que, pelo simples envio do produto não solicitado já seria configurada. Entretanto, a superar tal gravidade, passou a sofrer descontos indevidos em seu contracheque, tendo sequer utilizado ou, até mesmo, desbloqueado o cartão de crédito” (sic).
Alega que “é servidora pública do Estado de Mato Grosso e possui diversos descontos em seu contracheque, de serviços de fato contratados. Como consequência, possui mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) descontado de seus subsídios, tornando-os aquém do adequado para a subsistência” (sic).
Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, a recorrente requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso para reformar a decisão agravada suspendendo o desconto indevido.
Isenta de custas, conforme certificado no Id. 124358178.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a cartão de crédito consignado.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer esta Relatora quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque a autora, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.
Reforça tal afirmativa, a inexistência de urgência ao caso concreto pelo fato de a própria agravante alegar que o contrato que se diz maculado pelo vício de vontade foi celebrado em dezembro de 2020, de modo que não se está aqui a dizer que a recorrente foi omissa em não reclamar eventuais direitos por mais de um ano, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.
De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.
Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora